Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723974-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURIRLON FRANCISCO COELHO AGRAVADO: ASSOCIACAO CHACARA 43 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURIRLON FRANCISCO COELHO contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712028-34.2017.8.07.0020, movido por ASSOCIAÇÃO CHÁCARA 43, considerou intempestiva a impugnação e determinou a pesquisa de valores via SISBAJUD (ID 98171412, origem). Nas razões recursais (ID 27615626), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em decorrência do inadimplemento de obrigações condominiais. Sustenta ser tempestiva a impugnação, pois, conforme os artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 dias para o executado pagar a dívida espontaneamente, inicia-se o termo sucessivo de 15 dias para o devedor apresentar a impugnação. Informa que o prazo para apresentar a impugnação no presente feito se iniciou em 30/06/2021 e findou em 20/07/2021, tendo a peça sido protocolizada no dia 16/07/2021, logo, tempestiva. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal (há pedido de concessão de gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que considerou ser intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a pesquisa de valores via SISBAJUD. Cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. In casu, o início do prazo de 15 dias, constante no art. 523, caput, do CPC, para o executado pagar o débito se deu em 09/06/2021, com termo final em 29/06/2021, conforme se verifica na aba “Expedientes” do processo de origem. Já o art. 525 do CPC preceitua que “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Dessa forma, iniciando o prazo para apresentação da impugnação no dia seguinte ao término do prazo para pagamento espontâneo, isto é, 30/06/2021, tem-se o termo final no dia 20/07/2021. Assim, em uma primeira análise, revela-se tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada no dia 16/07/2021 (ID 97767828, origem). Por oportuno, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 523 E 525 DO CPC. 1 - Da leitura dos artigos 523 e 525 do CPC, verifica-se que, protocolado o cumprimento de sentença pelo exequente, será o devedor intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito. Não havendo o pagamento, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação ou de penhora, para que a parte executada ofereça sua impugnação. 2 - Protocolada a impugnação ao cumprimento de sentença dentro do lapso temporal previsto nos artigos 523 e 525 do CPC, impõe-se reconhecer sua tempestividade. 3 - Recebida a impugnação ofertada pelo devedor, já que manifesta sua tempestividade, toda a argumentação acerca do excesso de execução deverá ser dirigida, primeiramente, ao Juízo a quo. 4 - Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1355457, 07510999820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Noutro vértice, presente a urgência do pleito, pois o Juízo a quo determinou a realização de pesquisa via SISBAJUD, sem antes considerar os argumentos expostos na impugnação. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator